Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-12.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001231-12.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RHAIZ AGRICOLA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.607.022/0001-38 (APELADO), KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 688.269.661-68 (APELADO), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 198.576.249-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 174, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 174, I, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, podendo ser interrompido pelo despacho de citação nos autos da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001231-12.2016.8.11.0037 (Código 161950), proposta em desfavor de
RHAIZ AGRÍCOLA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
,

KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS
e
JOÃO ALVES DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20142759.

Nas razões recursais o ente estatual sustenta que “
a data da constituição definitiva ocorre apenas quando findo o Processo Administrativo, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso, de maneira que cientificado o ora Apelado do Aviso de Cobrança II no 345676 através do Diário Oficial publicado em 30/08/2013 e decorridos 30 (trinta) dias sem que este se manifestasse, conforme documentos anexos, o crédito se constitui na data de 29/09/2013, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição e, por consequência, determinando o prosseguimento da execução fiscal (id. 151162754).

Contrarrazões apresentadas (id. 151162309).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001231-12.2016.8.11.0037 (Código 161950), proposta em desfavor de
RHAIZ AGRÍCOLA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
,
KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS
e
JOÃO ALVES DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20142759.

Das razões recursais extrai-se que a parte apelante se insurge quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa objeto do presente recurso, alegando, em síntese, que “
o ora Apelado do Aviso de Cobrança II no 345676 através do Diário Oficial publicado em 30/08/2013 e decorridos 30 (trinta) dias sem que este se manifestasse, conforme documentos anexos, o crédito se constitui na data de 29/09/2013, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional
” (id. 151162754).

No tocante à prescrição, a regra geral é a constante do artigo 174, I, do CTN, a qual estabelece que o prazo prescricional para a propositura da ação que visa a cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados de sua constituição definitiva, bem como que o despacho de citação é capaz de interromper o transcurso deste lapso temporal,
in verbis
:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”.

In casu
, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em
03/07/2009, 18/09/2009, 01/10/2009, 23/11/2009, 18/01/2010 e 02/11/2010
, consoante CDA atualizada juntada pelo próprio apelante (id. 15162303).

Desse modo, o prazo prescricional teve início na data da constituição definitiva de cada crédito tributário discutido.

Com efeito, a Fazenda Pública Estadual propôs a execução fiscal em 03 de março de 2016, a qual teve seu
despacho citatório datado de 15 de setembro de 2016
(id. 151162731 – pág. 10), ou seja, fora do prazo prescricional previsto na legislação.

Sendo assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição do crédito tributário discutido, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023